Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-93.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800560-93.2021.8.14.0037

APELANTE: WELITON GATO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA EM SENTENÇA - NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para redimensionar a pena da apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Weliton Gato Tavares,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (cf. ID 17184721).

Inconformada, a defesa requer a neutralização do vetor das consequências do crime, e subsidiariamente a adoção da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo na primeira fase da dosimetria da pena do apelante
(cf. ID 17184727)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 17184737).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que a seja reformada a dosimetria da pena do apelante (cf. ID 18614292).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 03 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa se insurge contra a valoração negativa do vetor das consequências do crime, argumentando que o fundamento apresentado pelo MM. Magistrado não é idôneo.

Tem razão.

Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (cf. ID

17184721):

(...) As consequências do crime são graves, já que a vítima só obteve de volta a quantia de “quatrocentos e quarenta e quatro reais e uma fraçãozinha”, como por ela informado em juízo.

À vista do excerto, vejo que de fato a fundamentação empregada é inidônea, pois a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g.,
quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso, embora não seja insignificante. Logo, é patente a contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça. Ainda nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. (...) (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Assim, deve ser neutralizada essa circunstância judicial.

Tendo em vista a reforma promovida acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (0000647-03.2019.8.14.0086 e 0001731-39.2019.814.0086) e a atenuante da confissão espontânea. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, consoante Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 1 (ano) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, vejo que o réu é reincidente, o que demandaria o estabelecimento do regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP), ou ao menos do semiaberto, eis que preenchidos os requisitos da Súmula 269, do c. STJ. A despeito disso, foi fixado em sentença o regime aberto ao apelante, sendo que o seu recrudescimento nessa instância, em recurso exclusivo da defesa, afrontaria o artigo 617, do CPP. Por essa razão, mantenho regime aberto de cumprimento de pena, consoante artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência constatada é específica (as condenações anteriores foram também por furto) o que obsta a concessão do benefício (cf. artigo 44, II, e §3º, do CP). Também por ser reincidente, é inaplicável ao apelante a suspensão condicional da pena (cf. artigo 77, I, do CP).

Por fim, deixo de fazer a detração do período de prisão cautelar, posto não competir ao Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
para redimensionar a pena da apelante
.

É o voto.

Belém, 02/07/2024